Tribunal: TJMT
Processo: 1010971-26.2023.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010971-26.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TARCISIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 318.453.551-72 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TEMA 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais por supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito; e
(ii)
a inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a impugnação à gratuidade da justiça deduzida pelo apelado comporta acolhimento; e
(ii)
determinar se o termo inicial do prazo prescricional é a data do saque integral do saldo ou a do recebimento das microfilmagens da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Impugnado o benefício da gratuidade pela parte adversa, o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário recai sobre o impugnante, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, de modo que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada pela pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do mesmo diploma, somente cede diante de prova concreta, não infirmada por alegações genéricas sobre a suficiência documental nem pela simples contratação de advogado particular, o que mantém o benefício deferido ao apelante.

5. A pretensão de reparação dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O termo inicial corresponde ao dia do saque integral do principal, marco da ciência inequívoca da lesão, de modo que a posterior obtenção de extratos e microfilmagens é mera providência instrutória que não desloca o termo já configurado, consoante o Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, harmônico com a teoria da
actio nata
e com o artigo 189 do Código Civil.

7. O extrato oficial registra o saque integral do saldo em 06/novembro/2002, no valor de R$ 159,28, com a redução do saldo a zero em razão da reforma do próprio titular, e a ação foi ajuizada apenas em 19/novembro/2023, de modo que a prescrição se consumou.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, LXXIV; CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 98, art. 99, § 3º, art. 100, art. 487, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, REsp n. 1.951.931/DF, AREsp n. 2.962.732/DF, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO; TJMT - ApCiv n. 1000645-83.2024.8.11.0034, ApCiv n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente TARCÍSIO FRANCISCO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais registrada sob o n.
1010971-26.2023.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Na origem,
Tarcísio Francisco de Souza
, servidor público aposentado, relatou que, ao dirigir-se ao banco para o saque dos valores de sua conta vinculada ao PASEP, recebeu a informação de que a conta estava zerada e de que nada teria a receber. Aduziu, ademais, que somente após a obtenção dos extratos e das microfilmagens da conta constatou a existência de saques que afirmou não haver realizado nem autorizado. (id. 367651378)

A partir desse relato, o requerente pleiteou a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 103.291,70 (cento e três mil, duzentos e noventa e um reais e setenta centavos), correspondentes aos saques reputados indevidos e à ausência de correção dos valores depositados, bem como por danos morais, estimados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na
sentença
, o magistrado de origem acolheu a prejudicial de mérito da prescrição com fundamento nos Temas Repetitivos 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 367652445)

Em consequência, o juízo julgou extinto o processo com resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado,
Tarcísio Francisco de Souza
interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a inocorrência da prescrição. Argumenta o apelante que jamais sacou o valor integral de sua conta PASEP, porquanto, ao tentar fazê-lo, deparou-se com a conta já zerada, de modo que somente teria tomado ciência dos desfalques por ocasião do recebimento das microfilmagens, marco a partir do qual deveria fluir o prazo decenal, conforme o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 367652448)

Diante dessas razões, requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em
contrarrazões
, por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso. Requer, ainda, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelante e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos. (id. 367652450)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na definição do termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, diante da tese do apelante de que jamais teria sacado integralmente o saldo e de que a ciência da lesão somente se teria dado com o recebimento das microfilmagens da conta.

O recurso não comporta provimento.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A gratuidade da justiça encontra matriz no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, e recebe disciplina nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Em favor da pessoa natural, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil institui presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, presunção que somente cede diante de prova concreta da capacidade econômica.

Quando o benefício é impugnado pela parte adversa, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário recai sobre o impugnante. Não desconstituída a presunção por elementos concretos, impõe-se a manutenção da gratuidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que a presunção do artigo 99, § 3º, somente se afasta diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. (STJ, AREsp n. 2.962.732/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/março/2026, DJEN 06/março/2026)

No caso aqui analisado, o Banco do Brasil, em sede de contrarrazões, impugnou a gratuidade deferida ao apelante, sob o argumento de que a documentação apresentada seria parca para demonstrar a hipossuficiência e de que a contratação de advogado particular evidenciaria capacidade econômica. Por isso, requereu a revogação do benefício e o não conhecimento do recurso por deserção.

O impugnante, contudo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia. As contrarrazões limitam-se a alegações genéricas a respeito da suficiência documental e à mera circunstância de o apelante litigar por advogado particular, sem a apresentação de qualquer elemento concreto que evidencie a real capacidade econômica do beneficiário.

Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não infirma a presunção de hipossuficiência, conforme reconhece a própria peça impugnativa.

De outro lado, o apelante, pessoa natural, idoso e aposentado, firmou declaração de insuficiência de recursos na petição inicial e obteve o deferimento do benefício no juízo de origem, elementos que amparam a sua condição de hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração, própria da pessoa natural, permanece, dessa forma, íntegra, porquanto não foi infirmada por prova concreta da capacidade econômica do apelante.

Diante disso, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça e mantenho o benefício deferido ao apelante. Afastada a deserção e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

A prescrição constitui matéria de ordem pública, sujeita a reconhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a prescrição, por essa natureza, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/setembro/2023, DJe 22/setembro/2023)

A questão central cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou três teses no Tema 1.150.

A primeira reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao programa, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A segunda submete a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes dos desfalques ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A terceira, de maior relevo para o caso, fixa como termo inicial do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

A definição do exato instante em que essa ciência se caracteriza, para fins prescricionais, reclamava maior precisão, lacuna que a Corte Superior veio a suprir em julgamento posterior.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.387, realizado em 17/dezembro/2025, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do programa.

Essa orientação complementa e especifica o entendimento firmado no Tema 1.150, porquanto estabelece de forma inequívoca que a ciência dos desfalques, para fins de deflagração do prazo, ocorre no momento do saque integral dos valores depositados.

A
ratio decidendi
da tese assenta-se na constatação de que, no instante do saque integral, o titular verifica o montante efetivamente creditado e dispõe de condições objetivas para aferir eventual divergência em relação ao que entende devido.

A partir desse marco, nasce para o titular a possibilidade concreta de buscar os extratos e documentos necessários à apuração de inconsistências, bem como de questionar judicialmente a correção dos valores recebidos. Configura-se, por isso, a ciência inequívoca da lesão já nessa oportunidade, ainda que o titular não detenha compreensão técnica dos cálculos aplicados ou não solicite, de imediato, a documentação detalhada da conta.

Essa compreensão harmoniza-se com o princípio da segurança jurídica e com a teoria da
actio nata
, norteadora do sistema prescricional brasileiro, na medida em que a pretensão nasce quando o titular pode exercê-la, o que se dá com o conhecimento, ainda que potencial, da lesão ao direito, conforme o artigo 189 do Código Civil.

Nessa exata linha, esta Segunda Câmara de Direito Privado já adotou expressamente essa orientação, em hipótese análoga à dos presentes autos, ao reconhecer a prescrição da pretensão fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao programa. (TJMT, Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/novembro/2025, DJe 12/novembro/2025)

De modo complementar, esta Câmara tem aplicado a teoria da
actio nata
de forma objetiva, com o reconhecimento de que a ciência inequívoca do fato danoso se perfaz no momento do saque dos valores, independentemente da solicitação posterior de extratos detalhados ou da realização de cálculos técnicos complementares. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1033299-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJe 23/dezembro/2025)

No caso dos autos, o apelante Tarcísio Francisco de Souza, servidor público aposentado, foi titular de conta individual vinculada ao programa, sob inscrição n. 1.700.582.470-7, administrada pelo Banco do Brasil S.A.

O extrato oficial da conta registra o saque integral do saldo em 06/novembro/2002, no valor de R$ 159,28 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), por lançamento que reduziu o saldo a zero em razão da reforma do próprio titular. (id. 367652363)

A própria petição inicial revela a percepção da insuficiência no momento do saque, com a declaração de que o apelante, após a aposentadoria, deparou-se com valor irrisório e até mesmo zerado em sua conta, circunstância que lhe causou estranheza.

A partir do saque integral, nasceu a pretensão reparatória e teve início o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil.

Contudo, a presente ação foi ajuizada em 19/novembro/2023, mais de 21 (vinte e um) anos após o saque integral. Consumada a prescrição em 06/novembro/2012, o ajuizamento ocorreu muito além do termo final do prazo decenal.

Embora o apelante sustente que jamais sacou integralmente o saldo da conta e que a teria encontrado já zerada por ação do próprio banco, a tese não encontra respaldo nos autos. Por essa via argumentativa, pretende o recorrente demonstrar que o marco inicial fixado no Tema Repetitivo n. 1.387 não se teria configurado, na medida em que, sem saque integral, inexistiria o termo a partir do qual se deflagra o prazo prescricional.

A prova documental, contudo, não corrobora a alegação. O extrato oficial da conta comprova o saque integral realizado em 06/novembro/2002, com a redução do saldo a zero, em lançamento atribuído à reforma do próprio titular, e não a desfalque imputável ao credor. (id. 367652363)

Da mesma forma, não obstante o apelante argumente que a ciência inequívoca da lesão somente teria ocorrido com o recebimento das microfilmagens e dos extratos detalhados da conta, em aplicação da vertente subjetiva da teoria da
actio nata
, o argumento não prospera.

Com efeito, o Tema Repetitivo n. 1.387 afastou a distinção entre a ciência do valor sacado e a ciência técnica das eventuais irregularidades, e fixou o saque integral do principal como marco inicial do prazo. Por consequência, a obtenção posterior de extratos e microfilmagens constitui providência instrutória voltada à apuração de inconsistências, sem aptidão para deslocar o termo inicial já configurado com o saque.

Os precedentes invocados pelo apelante não infirmam essa conclusão. De um lado, parte deles cuida de hipóteses diversas, em que não houve saque integral comprovado do saldo; de outro, parte é anterior à fixação do Tema Repetitivo n. 1.387, cuja tese vinculante se impõe a todas as instâncias e especifica o marco inicial outrora controvertido.

A solução fixada pelo magistrado de origem harmoniza-se com a segurança jurídica e com a teoria da
actio nata
em sua dimensão objetiva, na medida em que a pretensão nasce no momento em que o titular dispõe de condições para exercê-la, o que se verifica com o saque integral do saldo.

Por isso, mantenho a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

REJEITO
a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo apelado, mantido o benefício deferido ao apelante; e

(ii)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TARCÍSIO FRANCISCO DE SOUZA
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026